Tribunal: TJSP
Processo: 2054707-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e Associação – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054707-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é paciente SEVERINO
FERREIRA e Impetrante JORGE LEÃO FREIRE DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054707-83.2020.8.26.0000 -Voto no 2.202
2
Voto no 2202
Habeas Corpus Criminal Processo no 2054707-83.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Paciente: Severino Ferreira
Impetrante: Jorge Leão Freire Dias
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas e Associação Prisão
preventiva Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Decisão do Juízo fundamentada Liberdade provisória incabível
ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado pelo
Dr. JORGE LEÃO FREIRE DIAS em favor de SEVERINO FERREIRA, preso
desde 27/11/2019, denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São
Vicente, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado
em favor do paciente.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente
possui 61 (sessenta e um) anos de idade, faz parte do grupo de risco de
pessoas vulneráveis à nova pandemia do coronavírus e se encontra
enclausurado numa penitenciária “super lotada”. Assevera que o paciente
faz jus à liberdade, devendo permanecer em prisão domiciliar. Aduz que não
há comprovação nos autos de que o paciente seja foragido do Estado de
Alagoas. Requer a concessão liminar da ordem para que seja concedida ao
paciente a liberdade provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054707-83.2020.8.26.0000 -Voto no 2.202
3
Negada a medida liminar (fls. 190/192), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as prestou
(fls. 195/196).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 200/204).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra a decisão que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do
paciente.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei 13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria e
de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054707-83.2020.8.26.0000 -Voto no 2.202
4
e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, constou da denúncia (fls.100/101) que no dia 27 de
novembro de 2019, por volta das 06 horas e 30 minutos, na Avenida Osvaldo
Toschi, no 2933, Vila Jóquei Clube, na cidade e comarca de São Vicente,
SEVERINO FERREIRA, trazia consigo, para venda e entrega a terceiros,
sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar,
um saco plástico contendo cocaína, com peso aproximado de 155 gramas,
além de 15 porções desta mesma substância divididas em papelotes, as quais
determinam dependência física e psíquica.
Trata-se, por óbvio, de quantidade absolutamente
superior ao normalmente necessário para o uso momentâneo.
Ademais, a quantidade exacerbada do entorpecente
indica, inclusive, perspectiva de profissionalismo, pois, na maioria das vezes,
corresponde ao intuito de ampliar o espectro de possíveis compradores.
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado de
mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito como
prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para coarctar o
exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais, de modo a
garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054707-83.2020.8.26.0000 -Voto no 2.202
5
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades do
caso concreto (fls. 86/89):
“[...]Existem indícios de autoria e prova da
materialidade do delito, notadamente quando o requerido foi surpreendido
na posse de entorpecentes, com embalagens individuais típicas do comércio,
conforme narra o auto de prisão em flagrante.[...] O averiguado cumpria
pena em regime aberto a indicar sua reincidência, circunstâncias revelam
que a aplicação de medidas cautelares, nesta oportunidade, seriam
insuficientes para afastá-la do mundo marginal[...]”
Ademais, como relatado pelo i.promotor de justiça
às fls.99: “ O denunciado já se encontra processado em outro Estado pela
prática de tráfico de drogas ali cometido e também à vista de sua extensa
lista de antecedentes, incluindo registro de condenações anteriores por
crimes gravíssimos como homicídio qualificado, roubo triplamente
qualificado, associação criminosa, lesão praticada em contexto de violência
doméstica e porte ilegal de arma de fogo, como se verifica de págs. 56/69,
observo que há necessidade de garantia da ordem pública. Não fosse isso o
bastante, o acusado se evadiu do locus delicti, pois, a princípio, fugiu de seu
Estado de origem, onde já era procurado, para se refugiar nesta cidade
comarca, há necessidade de salvaguardar a aplicação da lei penal. “
Nítido, ademais, que a medida prisional não carece
de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em apreço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054707-83.2020.8.26.0000 -Voto no 2.202
6
cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do
feito.
Contudo, por ora, não se pode traduzir que ele
apresenta “condições favoráveis” suficientes a ponto de ser colocado em
liberdade. Isto sem falar na já mencionada necessidade de se preservar a
ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da sentença,
pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de
convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é o
preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar do paciente.
A acusação imputada ao paciente é grave, uma vez
que o crime de tráfico de entorpecentes traz efeitos nefastos para a sociedade,
na medida em que incentiva a criminalidade e destrói a base desta que é a
família, de modo que é necessária a sua custódia para garantia da ordem
pública.
Os efeitos deletérios que a droga causa à sociedade
quando distribuída estão estampados diariamente nas páginas dos noticiários
em todo o Brasil, destruindo a vida de pessoas, dissolvendo famílias e
gerando intranquilidade social. Diversos crimes graves são decorrentes do
tráfico de drogas: roubos, homicídios, latrocínios, extorsões, corrupção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054707-83.2020.8.26.0000 -Voto no 2.202
7
concussão, dentre outros.
Trata-se, portanto, de um crime-gênese que acaba por
desencadear toda uma sequência de violência, dor, sofrimento e ódio. A
Constituição Federal equiparou o tráfico de droga aos crimes hediondos, para
que haja uma maior atenção por parte do Estado na sua prevenção e combate.
Assim, reputo presente no caso o fundamento da
necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da garantia da ordem
pública, contido no art. 312 do Código de Processo Penal. Não é suficiente a
demonstração de bons antecedentes e residência fixa definida por parte do
agente do delito para a obtenção da liberdade, pois ela já ostentava tais
condições quando teria se envolvido nesse fato de tamanha gravidade (STJ,
Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.o 7750/MG, Quinta Turma, rel. Min.
Edson Vidigal, j. 18.08.1998).
Com relação ao pedido de conversão em medida
cautelar, entendo ser inviável, pois as cautelares contidas nos incisos VI e VII
do art. 319 são inaplicáveis. A medida do inciso I nada tem o condão de
acautelar, sendo meramente burocrática.
As medidas contidas nos incisos II, III, IV, V e IX
são, com a devida vênia, inexequíveis diante da realidade do Brasil, em que a
polícia sequer consegue dar conta de desempenhar suas funções principais
(investigar crimes e zelar pela segurança dos cidadãos ordeiros). Se nem o
básico é feito a contento, afigura-se óbvio que o Estado não tem e também
não terá estrutura para fiscalizar tais medidas, as quais apenas terão o condão
de aumentar a impunidade e fomentar a insegurança justamente daquelas
pessoas que procuram pautar sua vida pelo cumprimento das regras jurídicas
e pelo respeito à convivência em sociedade.
Ainda que, as cautelares pessoais fossem exeqüíveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054707-83.2020.8.26.0000 -Voto no 2.202
8
elas seriam insuficientes, pois a situação concreta demonstra que somente a
segregação manterá a sociedade acautelada.
Por fim, não se desconhece que o Conselho Nacional
de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a possibilidade de
revogação de prisões provisórias de mulheres gestantes, lactantes, mães ou
pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com
deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se
enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que cometeram crimes sem
violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a diminuir o contágio pelo
Coronavírus em presídios.
Contudo, não há notícia concreta de que no presídio
onde o autuado está recolhido já houve algum caso confirmado de pessoa
portadora de Coronavírus. Se o caso é de isolamento, está mais seguro preso e
sem contato com pessoas do mundo externo, diante das notícias de que foram
suspensas as visitas aos presos. Não é possível afirmar que se for colocado em
liberdade o autuado fará a quarentena em sua casa e nem que estará mais
protegido do vírus que no presídio.
Assim sendo, por todas as razões declinadas, e atento
ao fato de existir prova da materialidade do delito e suficientes indícios da
autoria, indefiro o pedido.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é o
preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar do paciente.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054707-83.2020.8.26.0000 -Voto no 2.202
9
Desta
forma,
estando
presentes os requisitos
constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal e o fumus comissi
delicti e o periculum libertatis, não havendo qualquer ilegalidade no ato
praticado ou constrangimento ilegal ao paciente, e considerando que as
medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes,
DENEGO a ordem de habeas corpus.
FÁTIMA GOMES
RELATORA